Tribunal: TJSP
Processo: 1008162-51.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
SEGURO - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - Cobrança automática em conta bancária de titularidade da Autora, referente a contrato de seguro - Ausente a celebração de contrato de seguro entre as partes - Débito inexigível - Cobrança indevida - Cabível a restituição (na forma simples) dos valores pagos - Caracterizado o dano moral - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para declarar

Ementa:
SEGURO - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - Cobrança automática em conta bancária de titularidade da Autora, referente a contrato de seguro - Ausente a celebração de contrato de seguro entre as partes - Débito inexigível - Cobrança indevida - Cabível a restituição (na forma simples) dos valores pagos - Caracterizado o dano moral - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para declarar a nulidade do contrato de fls.61, para condenar a Requerida à restituição, na forma simples, dos valores indevidamente pagos pela Autora, e para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 - Diminuto o valor da indenização por danos morais (que deve punir adequadamente o ofensor, sem resultar no enriquecimento sem causa da vítima) - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008162-51.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante JACI
SOUZA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SABEMI SEGURADORA
S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008162-51.2019.8.26.0664 -Voto no
2
Comarca: Votuporanga - 4a Vara Cível
MM. Juiz da causa: Maurício Ferreira Fontes
Apelante: Jaci Souza da Silva
Apelada: Sabemi Seguradora S/A.
SEGURO - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO -
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS
-
Cobrança
automática em conta bancária de titularidade da Autora,
referente a contrato de seguro - Ausente a celebração de
contrato de seguro entre as partes - Débito inexigível -
Cobrança indevida - Cabível a restituição (na forma
simples) dos valores pagos - Caracterizado o dano moral -
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para
declarar a nulidade do contrato de fls.61, para condenar a
Requerida à restituição, na forma simples, dos valores
indevidamente pagos pela Autora, e para condenar a
Requerida ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 2.000,00 - Diminuto o valor da
indenização
por
danos
morais
(que
deve
punir
adequadamente o ofensor, sem resultar no enriquecimento
sem causa da vítima) - RECURSO DA AUTORA
PARCIALMENTE PROVIDO, PARA CONDENAR A
REQUERIDA
AO
PAGAMENTO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR
DE R$ 5.000,00
Voto no 26157

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008162-51.2019.8.26.0664 -Voto no
3
Trata-se de apelação interposta pela Autora contra a sentença de
fls.191/195, prolatada pelo I. Magistrado Maurício Ferreira Fontes (em 20 de fevereiro
de 2020), que julgou parcialmente procedente a “ação declaratória de inexistência de
débito c/c repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais”, para
declarar a nulidade do contrato de fls.61, para condenar a Requerida à restituição, na
forma simples, dos valores indevidamente pagos pela Autora (com correção monetária e
juros moratórios de 1% ao mês, ambos contados desde o desembolso), e para condenar
a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00
(com correção monetária desde a sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde a
primeira cobrança indevida), além das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios do patrono da Autora (fixados em 10% do valor da condenação).
Alega que diminutos os valores da indenização por danos
morais (deve ser fixado em R$ 10.000,00) e dos honorários advocatícios (cabível a
fixação por equidade). Pede o provimento do recurso, para a majoração dos valores da
indenização por danos morais e dos honorários advocatícios (fls.198/214).
Contrarrazões a fls.292/300.
É a síntese.
A controvérsia limita-se aos valores da indenização por danos
morais (fixado em R$ 2.000,00) e dos honorários advocatícios do patrono da Autora
(fixado em 10% do valor da condenação).
Incontroverso que a Autora é titular de conta corrente mantida
na Caixa Econômica Federal, que a Requerida efetuou cobranças indevidas mediante
débito automático daquela conta a título de seguro (fls.23), e que ausente a relação
jurídica com a Requerida.
Assim,
certo
que
as
cobranças
indevidas
causaram
constrangimento e exigiram que a Autora realizasse esforços para sanar erro a que não
deu causa, com lesão à personalidade, daí o dever de indenizar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008162-51.2019.8.26.0664 -Voto no
4
O valor da indenização deve ser proporcional à reprovabilidade
da conduta, promovendo a justa reparação do dano sofrido e a adequada punição da
Requerida (para que evite a repetição do atentado), sem causar o enriquecimento sem
causa da Autora.
Assim, razoável a fixação do valor da indenização por danos
morais em R$ 5.000,00. A quantia é acrescida de correção monetária desde hoje e juros
moratórios de 1% ao mês desde a primeira cobrança indevida (04 de janeiro de 2018 -
fls.23), nos termos das Súmulas 362 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, razoável o valor dos honorários advocatícios do
patrono da Autora (fixado em 10% do valor da condenação), considerando a natureza da
causa e o trabalho desenvolvido, nos termos do artigo 85, parágrafo segundo, do Código
de Processo Civil, sem o aviltamento do trabalho profissional, notando-se que incabível
a fixação dos honorários advocatícios por equidade, uma vez que o valor do proveito
econômico (repetição do indébito e indenização por danos morais) não é irrisório, nos
termos do artigo 85, parágrafo oitavo, do Código de Processo Civil.
Destarte, de rigor o parcial provimento do recurso.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para
condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde hoje e juros moratórios de 1%
(um por cento) ao mês desde 04 de janeiro de 2018, mantidos, no mais, os termos da
sentença.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator